Tribunal: STF
Processo: HC 52117
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
Júri. Legítima defesa. Excesso. 
- Negada pelo Concelho a necessidade dos meios, devem, ainda assim, ser questionados a moderação strictu sensu e o elemento subjetivo determinador do excesso. Suprimidos tais quesitos por haverem sido considerados prejudicados, anula-se o julgamento.
Habeas corpus deferido.